Tribunal: CARF
Processo: 18108.000475/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA ARTIGO 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante Resp no 973.733/SC, firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte. Não havendo nos autos comprovação do pagamento do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO. DEFINIDO PELO CONTRIBUINTE EM ATOS CONSTITUTIVOS.
O enquadramento da pessoa jurídica ao tipo de atividade econômica é definida pelo contribuinte, sujeito à revisão da Receita Federal do Brasil, atos constitutivos da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE). INCIDÊNCIA. PREVISÃO EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e legítimas as contribuições destinadas a outras Entidades ou Fundos: INCRA, SEBRAE e Salário-Educação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS Á TERCEIROS (SESC E SENAC). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.255.433/SE. SÚMULA STJ No 499.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE em se tratando de empresas prestadoras de serviços.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000475/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO. DECADÊNCIA ARTIGO 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN refere-
se ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte. Não havendo nos
autos comprovação do pagamento do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar
a decadência segundo a norma do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000475/2007-48
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
ENQUADRAMENTO
NO
GRAU
DE
RISCO.
DEFINIDO
PELO
CONTRIBUINTE EM ATOS CONSTITUTIVOS.
O enquadramento da pessoa jurídica ao tipo de atividade econômica é definida
pelo contribuinte, sujeito à revisão da Receita Federal do Brasil, atos
constitutivos da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE). INCIDÊNCIA. PREVISÃO EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e
legítimas as contribuições destinadas a outras Entidades ou Fundos: INCRA,
SEBRAE e Salário-Educação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS Á TERCEIROS (SESC E
SENAC). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO.
RESP No 1.255.433/SE. SÚMULA STJ No 499.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE em se
tratando de empresas prestadoras de serviços.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante
a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 989/1.023) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
de fls. 959/981, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no
35.585.741-3, consolidada em 28/06/2004, no montante de R$ 1.970.425,70, já incluídos multa e
juros (fls. 5/305), acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 319/320), referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, aferidas indiretamente, relativamente à parte patronal (sobre
remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais), para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, bem como às destinadas a terceiros (salário
educação, Incra, Senac e Sebrae, correspondente ao período de 01/1999 a 05/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 962/963):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, (NFLD) n° 35.585.741-3, de
28/06/2004, lavrado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, e de acordo
com o Relatório Fiscal às fls. 315/316, refere-se ao levantamento de contribuições
devidas a Seguridade Social, relativamente a parte patronal (sobre remunerações a
segurados empregados e contribuintes individuais), para o financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa, bem como as destinadas a terceiros (salário
educação, Incra, Senac e Sebrae) no valor de R$ 1.970.425,70 (um milhão. Novecentos
e setenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), no período 0l/ 1999
a 05/2004.
O Relatório Fiscal informa ainda que:

O levantamento abrange as competências de 01/ 1999 a 05/2004, considerando-se a
matriz e as filiais ativas e com segurados empregados, no período fiscalizado.

Serviram de base para o presente levantamento, as folhas de pagamento, rescisões
de Contratos trabalhistas, recibos de férias, Gfip’s, guias de recolhimento, fichas de
salário família e maternidade.

Como resultado da ação fiscal foram levantados os seguintes documentos:
35.585.741-3 – NFLD – Patronal Matriz e filiais, 35.585.739-1 AI – GFIP – Fatos
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Geradores, 35.585.739-1 – AI – GFIP Campos incorretos, e RFFP ao Ministério
Público Federal.
Integram a presente notificação fiscal os seguintes anexos:
1. Instruções para o Contribuinte – IPC, que fornece ao sujeito passivo orientações,
dentre outros de seu interesse.
2. Demonstrativo Analítico de Débito – DAD – com detalhadamento dos débitos nos
códigos de levantamento.
3. Discriminativo Sintético de Débito – DSD.
4. Relatório de lançamentos “RL”, onde se encontram descritos as competências todas
as verbas que deram origem ao levantamento;
5. Fundamentos Legais do Débito – FLD.
6. Relatório de Documentos Apresentados – RADA
7. Diferença de Acréscimos Legais – DAL
8. Relatório de Representantes Legais.
9. Relatório de Vínculos – Vínculos.
Atendeu a fiscalização o Sr. Antonio Luiz Roma, sócio administrador da empresa.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/06/2004 (fl.
05) e apresentou impugnação em 14/07/2004 (fls. 324/345), acompanhada de documentos (fls.
346/819), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 963/967):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme informação de fls. 814, a empresa apresentou defesa
através do instrumento de fls. 318/339, acompanhada dos seguintes documentos de
fls.340/812,cópias do Instrumento Particular de Alteração Contratual, do cartão do
CNPJ da impugnante, dos relatórios fiscais, e dos resumos das Folha de Pagamento.
11. DOS FATOS:
Alega que a presente autuação foi lavrada para substituir o Auto de Infração de n.
35.241.763-1, anulado por erro de preenchimento, sendo certo que imputavam a
Autuada a infração do artigo 33, §2°da Lei 8212/91, c.c a pena do art. 229 do RPS
aprovado pelo Decreto 3048/99.

Excessos na fiscalização:
Argumenta que a fiscalização formalizada no Mandado de Procedimento Fiscal n.
09120789, teve seu início em janeiro de 2004, e foi prorrogada 5 (cinco) meses para
realizar a fiscalização, enquanto a Autuada foi dado somente o exíguo prazo de 15
(quinze) dias para defesa.

Cerceamento de defesa:
Concorre para que seja dificultada a defesa da ora Autuada, pois não houve clareza e
precisão que possibilitasse a compreensão exata da suposta infração que tivesse
cometido, devendo ser considerada nula a NFLD, tendo em vista a afronta a princípios
constitucionais.

Da incompetência do Sr. Agente fiscal para a lavratura da NFLD referente aos
supostos débitos existentes em unidades da autuada que não fazem parte da
jurisdição regional desse r. Órgão:
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Entende que nos termos da legislação citada, artigos 35, §3°, e 127 do CTN, o sujeito
passivo tributário deva responder por seus atos no lugar em que se verifiquem os fatos
que deram origem à obrigação, considerando-se cada estabelecimento individualmente.
2. MÉRITO

Decadência:
Diz que decaiu o direito do INSS lançar os valores referentes as contribuições
previdenciárias de 01/99 a 06/99, vez que o prazo para constituir o crédito tributário é
quinquenal, contado a partir do fato jurídico tributário e a Autuada somente foi
notificada da referida cobrança em 29.06.04, assim o prazo deve ser contado pelo 173
do CTN.

Das Irregularidades da NFLD:
Conforme se depreende da presente NFLD, o INSS imputa a Autuada a infração por
entender que a empresa deixou de recolher contribuições sobre parte patronal, para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, bem como as
destinadas a terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAC e SEBRAE), referente ao
período de 01/ 1999, 05/2004, considerando a matriz e filiais ativas.
Alega que a fiscalização considerou na base de cálculo valores que a não integram,
montantes que não sofrem a incidência do tributo em questão, tais como valores
referentes ao salário família e ao salário maternidade que por força do artigo 28 da Lei
8213/91 não se incluem no salário benefício.
Informa que não houve a redução do valor referente ao auxílio maternidade da
contribuição levantada no montante de R$ 991,45, na competência 13/1999, no
levantamento Folha de pagamento Matriz – 13° declarado em GFIP (DAD – fls. 13),
bem como:
Que, não houve a redução do valor referente ao auxílio maternidade da contribuição
levantada no montante de R$ 104,67, na competência 13/1999, no levantamento Folha
de pagamento filial 0003-37 – 13° declarado em GFIP (DAD – fls.35).
Que, na competência 04/2000, levantamento Folha de Pagamento Matriz Declarado em
GFIP, houve apuração majorada da base de cálculo, posto que foi considerado o valor
de R$ 57.599,82, para fins de cálculo da contribuição devida, ao invés de R$ 57.311,06,
conforme consta às fls. 733.
Que, na competência 05/2001, levantamento Folha de Pagamento Matriz – Declarado
em GFIP, houve apuração majorada da base de cálculo, posto que foi considerado o
valor de R$ 48.789,99, para fins de cálculo da contribuição devida, ao invés de R$
48.721,69, conforme consta às fls. 778.
Que na competência 12/2001, levantamento Folha de Pagamento Matriz – Declarado
em GFIP, houve apuração majorada da base de cálculo, posto que foi considerado o
valor de R$ 39.554,40, para fins de cálculo da contribuição devida, ao invés de R$
37.910,25, conforme consta às fls. 812.
Assim, com base nos erros apontados acima, a impugnante requer pela anulação da
presente autuação.

Da indevida exigência da contribuição previdenciária ao Seguro Acidente do
Trabalho:
No que toca a este tópico a impugnante diz que não há fixação legal balizando os
critérios para o enquadramento das empresas perante os graus de risco leve, médio ou
grave, nem tão pouco a definição e conceituação das atividades de risco eventualmente
praticadas pelos contribuintes, em Lei, somente por decretos. Assim a Lei 8212/91 é
omissa pois não prevê todas as hipóteses de incidência tributária.
Assim, tal sistemática tributária contraria ao principio constitucionalmente assegurado
da estrita legalidade para instituição e cobrança de tributos, como mencionado nos
artigos 5°, inciso II e 150, inciso I da CF.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Diz que a inconstitucionalidade existe ainda porque a contribuição ao SAT possui a
mesma base de cálculo da contribuição sobre a folha de salários, em conjunta afronta ao
disposto no artigo 195, parágrafo 4° da CF.
Corrobora este entendimento com alguns julgados que colaciona a defesa.

Da indevida exigência das contribuições relativas à terceiros:
Destaca ser totalmente ilegal a cobrança das contribuições relativas ao SEBRAE, SESC,
SENAC e INCRA.
Isto porque a partir da promulgação da CF em 1988, não mais se permitiu qualquer
instituição dessa contribuição, a teor do disposto nos artigos 195, 212, 240 CF, e do
artigo 62 do Ato das Disposições Transitórias.
Cita vários posicionamentos doutrinários para combater as referidas contribuições, que
em síntese dizem que tais contribuições não são sociais, só podendo ser de interesses de
categorias econômicas e como tal só é suportável por contribuinte de categoria
econômica que nela tenha interesse.

Da inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei Complementar n. 84/96
Em síntese, alega que a contribuição previdenciária instituída pela Lei Complementar n.
84/96, possui a mesma base de cálculo e fato gerador de dois impostos previstos na CF:
Imposto de Renda, previsto no artigo 153, III, à medida em que os rendimentos
auferidos por pessoas físicas estão sujeitos à incidência do IR na fonte, o Imposto sobre
serviços, previsto no artigo 156, III, pois a referida contribuição ao determinar como
base de cálculo a “remuneração dos serviços prestados”, utiliza, incontestavelmente, a
base de cálculo do ISS que é o preço do serviço.

Da inconstitucionalidade da correção monetária do débito tributário pela taxa
SELIC.
Diz que a aplicação de índice superior a 1,0% ao mês constitui afronta ao disposto no
artigo 192, parágrafo 3°, da CF, que determina que os juros serão calculados em
percentual não superior a 12% ao ano, e que os índices que ultrapassarem este
percentual incorrerão como preceitua o ditame constitucional em crime de usura.
Diz ainda, que as taxas de juros em questão ferem ao principio constitucional tributário
do não confisco.
3. DO PEDIDO.
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem
exceção de nenhuma.
Impugna por todos os cálculos, valores e termos constantes da NFLD por inexatos e
indevidos.
Requer que todas as intimações e notificações decorrentes deste procedimento sejam
endereçadas em nome da autuada, com endereço na Avenida Eduardo Cotching, n. 804,
Vila Formosa.
Ao final, requer seja a defesa acolhida para anular a NFLD, ou quanto não seja julgado
totalmente improcedente.

DA DILIGÊNCIA FISCAL
Em decorrência dos erros apontados pela impugnante constantes das bases de cálculo,
nas competências 04/2000, 05/2001 e l2/2001, levantamento: Folha de Pagamento –
Matriz declarado em GFIP, para a competência 13/1999, onde não foram deduzidos dos
montantes levantados os valores referentes a auxílio – maternidade dos
estabelecimentos matriz e filial, os autos foram baixados em diligência fiscal para
eventual saneamento destas irregularidades apontadas.
Em 26/06/2007, o processo retornou da diligência, com o seguinte despacho:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48


Analisadas as folhas de pagamento e as fichas de Licença de Salário
Maternidade do exercício de 1999, restou constatado que são devidas as
deduções pleiteadas.

Analisadas as folhas de pagamento, Gfip’s e GRFP, bem como em consulta
ao SISTEMA CNIS, constatou-se que são devidas as retificações para as
competências 04/00 e 05/00 e indevido o pleiteado para a competência
12/01, dada a impertinência do documento de fls. 812.
Em consequência, concluiu pelas seguintes alterações:

13/99 43. 611.490/0001-75 Dedução do Salário Maternidade de 0 para
991,45.

13/99 43.611.490/0003-37 Dedução do Salário Maternidade de 0 para
104,67.

13/99 43.611.490/0006-80 Dedução do Salário Maternidade de 0 para
724,66.

04/00 43.611.490/0001-75 Base de Cálculo de R$ 57.599,82 para R$
57.311,06

04/00 43.611.490/0001-75 Base de Cálculo de R$ 48.789,99 para R$
48.721,69
Conforme informação de fls. 880, em 17/08/2007, a impugnante apresentou
tempestivamente resposta a diligência fiscal, acompanhada de procuração e alteração
contratual, onde apresentou os mesmos argumentos, expostos em sua impugnação
inicial, como veremos a seguir diante dos tópicos apresentados:
1. Dos fatos
2. Excessos na fiscalização
3. Cerceamento de defesa.
4. Da incompetência do Sr. Agente fiscal, para a lavratura da NFLD referente aos
supostos débitos existentes em unidades da autuada que não fazem parte da jurisdição
regional desse r. Órgão.
5. Decadência
6. Das irregularidades da NFLD
7. Da indevida exigência da contribuição previdenciária ao seguro acidente do trabalho
8. Da indevida exigência das contribuições relativas à terceiros
9. Da inconstitucionalidade do artigo 1° da lei complementar n. 84/96
10. Da inconstitucionalidade da correção monetária do débito tributário pela taxa
SELIC.
11. DO PEDIDO: Diante do exposto e tudo 0 mais que dos autos consta, a Autuada
espera e requer seja anulada a NFLD, pois só assim estar-se-á restabelecendo a mais
pura e lídima justiça.
Da Decisão da DRJ

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), em sessão de 14 de abril de 2009, no
acórdão no 16-21.050 – 11a Turma da DRJ/SPOI (fls. 959/981), julgou o lançamento procedente
em parte, para excluir da tributação as seguintes competências abarcadas pela decadência (fl.
970):
(...)
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48


No que se refere às contribuições previdenciárias, competências 01/1999 a 05/1999,
em que houve pagamento antecipado (ainda que parcial , conforme anexos DAD,
RDA e RADA, se encontram, portanto, fulminadas pela decadência, pela aplicação
da regra do artigo 150, parágrafo 4° do CTN;

No que se refere às contribuições de Terceiros, competências lançadas entre
01/1999 a 05/2004, em que não houve pagamento antecipado, conforme anexos
DAD, RDA e RADA, estas não se encontram, portanto, fulminadas pela decadência
pela aplicação da regra do artigo 173, inciso I do CTN;

Quanto às demais competências, lançadas entre 06/1999 a 05/2004, não se
encontram fulminadas pela decadência, seja pela aplicação da regra do artigo 173,
inciso I do CTN, seja pelo disposto no artigo 150, parágrafo 4° do referido diploma
legal;
(...)
Além disso, após diligência realizada foram efetuadas as seguintes retificações
(fls. 972/973):

13/99 43.611.490/0001-75 Dedução do Salário Maternidade de 0 para 991,45.

13/99 43.611.490/0003-37 Dedução do Salário Maternidade de 0 para 104,67.

13/99 43.611.490/0006-80 Dedução do Salário Maternidade de 0 para 724,66.

04/00 43.611.490/0001-75 Base de Cálculo de R$ 57.599,82 para R$ 57.311,06.

05/01 43.611.490/0001-75 Base de Cálculo de R$ 48.789,99 para R$ 48.721,69.
As retificações acima expostas, bem como a exclusão das referidas competências,
atingidas pela decadência, estão demonstradas no DADR – Discriminativo Analítico do
Débito Retificado anexo de fls. 884/940, que integra o presente voto, o qual demonstra
os créditos exonerados e mantidos no lançamento original, e cujo valor total, incluindo
juros e multa, consolidado em 28/06/2004 passa a ser de R$ 1.726.351,04, (um milhão,
setecentos e vinte e seis reais, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).
A ementa do acórdão segue abaixo reproduzida (fls. 959/961):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
DECADÊNCIA PARCIAL – Nos termos da súmula vinculante n° 08 do STF, aplicável
à Receita Federal do Brasil por força do artigo 2° da Lei n° 11.417/2007, a contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias e de terceiros passa a ser realizada
nos moldes previstos pelo Código Tributário Nacional.
FILIAL. DESNECESSIDADE DE NFLD INDIVIDUALIZADA – A notificação fiscal
de lançamento de débito será lavrada exclusivamente em nome do estabelecimento
centralizador do contribuinte, para mais de um estabelecimento filial da empresa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA – O relatório Fiscal e os Anexos
da NFLD, cientificados ao contribuinte, oferecem as condições necessárias para que ele
conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO – Procedida a retificação
do lançamento, sendo excluídos da presente NFLD os valores lançados indevidamente,
a maior ou em competência incorreta.
INCRA. – SEBRAE – SESC e SENAC -.São devidas por todas as empresas,
independente do tipo de atividade, as contribuições sociais destinadas ao INCRA, criado
pelo Decreto-Lei n° 1.110/70 com amparo na Lei n° 2.613/55, no Decreto-Lei n°
1.146/70 e na Lei Complementar n° 11/71, cuja legislação foi recepcionada pelo art.
149 da CF/88.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

A contribuição devida ao SEBRAE, SESC e SENAC está vinculada a uma atividade
essencialmente social, cujo beneficiário é, em última análise, a coletividade como um
todo, não se concebe que a obrigação em pagá-la, pelo sujeito passivo, pressuponha
qualquer tipo de contraprestação, direta ou indireta. As contribuições destinadas aos
serviços sociais autônomos foram recepcionadas pela CF/88, devendo ser pagas por
todas as empresas à vista do princípio da solidariedade social.
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. – São devidas as
contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas no
valor de quinze por cento do total das remunerações por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, na
vigência da Lei Complementar n° 84/96, declarada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o RE 228.321.
A alíquota passou a ser de 20% a partir de 03/2000 conforme previsto no artigo 21 da
Lei n° 9.876, de 26/11/99.
SAT/RAT – A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%,
de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
A cobrança do SAT/RAT reveste-se de legalidade – os elementos necessários à sua
exigência foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a
excederam.
ACRÉSCIMOS LEGAIS – o artigo 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, alude
expressamente a juros (equivalentes à taxa referencial do sistema Selic), e não à
correção monetária. Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em
normas regularmente editadas, não tendo o julgador administrativo competência para
apreciar arguições de sua inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMAS A declaração de
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade
destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 04/06/2009 (AR de fl.
984) e interpôs recurso voluntário em 02/07/2009 (fls. 989/1.023), com os mesmos argumentos
da impugnação, a seguir sintetizados:
(i)
Alega a nulidade da NFLD pela incompetência do Auditor Fiscal para a
sua lavratura, referente à supostos débitos existentes em unidades da
autuada que não fazem parte da jurisdição regional do órgão autuante.
(ii)
Afirma que deve ser aplicado o prazo quinquenal de decadência previsto
no artigo 150, § 4o do CTN tanto em relação às contribuições
previdenciárias, quanto em relação às contribuições de terceiros, de modo
que no caso em análise impõe-se o reconhecimento da ocorrência da
decadência em relação às competências 01/1999 a 06/1999.
(iii)
Aduz ser indevida por estar eivada de ilegalidade a cobrança das
contribuições relativas ao SEBRAE, SAT e INCRA.
(iv)
Relata ser inexigível as contribuições ao SESC/SENAC especificamente
para as prestadoras de serviços.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

(v)
Insurge-se contra a multa aplicada alegando ser confiscatória, impondo-se
a necessidade de sua redução em razão da Lei no 11.941 de 2009.
(vi)
Diz ser inconstitucional a correção monetária do débito tributário pela taxa
SELIC e
(vii)
Afirma a possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade também no
contenciosos administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Cumpre enfatizar que tanto na impugnação como no recurso voluntário não houve
manifestação expressa do contribuinte em relação ao Salário Educação.
De aduzir-se, em conclusão, que sobre tal matéria se operou a preclusão nos
termos dos artigos artigo 16 e17 do Decreto no 70.235 de 19721.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

PRELIMINARES
Nulidade da Notificação de Lançamento
O Recorrente alega que deve ser reconhecida a nulidade da notificação de
lançamento ante a incompetência do Auditor Fiscal que a lavrou.
No que diz respeito ao argumento de nulidade da autuação em virtude do
cerceamento do seu direito de defesa, convém destacar que as hipóteses de nulidade no âmbito
do processo administrativo fiscal estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 102 do
Decreto no 70.235 de 1972.

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, tendo sido concedido ao contribuinte todos os prazos estabelecidos na
legislação vigente, além do fato de no Relatório Fiscal estarem descritas de forma clara e
objetiva as irregularidades apontadas pela fiscalização no curso do procedimento fiscal.
Ademais, tal argumento do Recorrente não se sustenta e foi rechaçado pela
autoridade julgadora de primeira instância, conforme excerto da decisão abaixo reproduzido (fls.
971/972):
(...)
No que se refere a alegação quanto a incompetência do Sr. agente fiscal para a lavratura
da notificação fiscal, em face da dos supostos débitos existentes em unidades da autuada
que não fazem parte da jurisdição regional desse r. órgão, temos a ponderar que isto é
perfeitamente possível, já que em um lançamento poderão ocorrer levantamentos
relativos às filiais da empresa, não implicando isto em qualquer irregularidade ou
cerceamento de defesa, mesmo porque esses levantamentos estarão registrados nos
seguintes relatórios: DAD, DSD, DSE, RDA, RADA e DAL, possibilitando plena
compreensão à empresa do débito levantado.
Ademais, importante salientar que no momento da ação fiscal encontrava-se em vigor a
Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, que ao tratar sobre o
domicílio tributário assim dispunha:
Art. 771. Domicílio tributário é aquele eleito pelo sujeito passivo ou, na falta de
eleição, aplica-se o disposto no art. 127 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Art. 772. Estabelecimento é uma unidade ou dependência integrante da estrutura
organizacional da empresa, sigeita à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Especifico do INSS (CEI), onde a empresa
desenvolve suas atividades, para os fins de direito e de fato.
Art. 773. Estabelecimento centralizador, em regra, é o local onde a empresa
mantém a documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, sendo
geralmente a sua sede administrativa, ou a matriz, ou o seu estabelecimento
principal, assim definido em ato constitutivo.
Art. 774. A empresa poderá eleger como centralizador quaisquer de seus
estabelecimentos, devendo, para isso, protocolizar requerimento no INSS,
observado o disposto no art. 27. “
Art. 775. O estabelecimento centralizador será alterado de oficio pelo INSS,
quando constatar que os elementos necessários à Auditoria-Fiscal da empresa se
encontram, efetivamente, em outro estabelecimento, observado o disposto no §
2°do art. 27.
§ 1°A escolha ou a alteração do estabelecimento centralizador levará em conta,
alternativamente, o estabelecimento empresarial que:
I – possuir o maior número de segurados;
II – concentrar o funcionamento contábil e de pessoal;
III – apresentar o maior valor de contribuição para a Previdência Social.
§ 2° Se o estabelecimento centralizado definido como novo centralizador estiver
circunscrito a outra Gerência-Executiva, será providenciada, pelo Serviço ou
pela Divisão da Receita Previdenciária, a transferência dos documentos e dos
registros
informatizados
da
empresa
para
a
Gerência-Executiva
circunscricionante do novo estabelecimento centralizador que, no prazo de trinta
dias, comunicará à empresa esta mudança.
Art. 776. A empresa deverá manter à disposição do AFPS, no estabelecimento
centralizador, os elementos necessários aos procedimentos fiscais, em
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

decorrência do ramo de atividade da empresa e em conformidade com a
legislação aplicável.
Art. 777. É vedado atribuir-se a qualidade de centralizador a qualquer unidade ou
dependência da empresa não-inscrita no CNPJ ou no CEI, bem como àquelas não
pertencentes à empresa.
Ora, diante do acima exposto não há como proceder esta preliminar 13rguida.
(...)
Por fim, convém ressaltar que a matéria não comporta maiores discussões, uma
vez que foi pacificada no âmbito deste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 27, nos
termos abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, conclui-se que razão não assiste ao Recorrente.
Da Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação às competências 01/1999 a 06/1999, com base no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN).
Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento dos
Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN
Com efeito, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-
Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do
CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

A regra contida no artigo 150, § 4° do CTN é aplicável nos casos em que se trata
de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais
casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
No âmbito deste colegiado, as Súmulas CARF no 99 e 101, estabelecem que:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A decisão de primeira instância considerou extintas pela decadência, com base no
artigo 150, § 4o do CTN as contribuições previdenciárias relativas às competências 01/1999 a
05/1999; em relação às contribuições de terceiros em que não houve o pagamento antecipado foi
considerada a regra do artigo 173, I do CTN, não se encontrando fulminadas pela decadência e
quanto as competências de 06/1999 a 05/2004, independente da aplicação da regra do artigo 150,
§ 4o ou do artigo 173, I do CTN, as mesmas não se encontram fulminadas pela decadência,
conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 970):
(...)
 No que se refere às contribuições previdenciárias, competências entre 01/1999 a
05/ 1999, em que houve pagamento antecipado (ainda que parcial , conforme
anexos DAD, RDA e RADA, se encontram, portanto, fulminadas pela
decadência, pela aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4° do CTN;
 No que se refere às contribuições de Terceiros, competências lançadas entre
01/1999 a 05/2004, em que não houve pagamento antecipado, conforme anexos
DAD, RDA e RADA, estas não se encontram, portanto, fulminadas pela
decadência pela aplicação da regra do artigo 173, inciso I do CTN;
 Quanto às demais competências, lançadas entre 06/1999 a 05/2004, não se
encontram fulminadas pela decadência, seja pela aplicação da regra do artigo
173, inciso I do CTN, seja pelo disposto no artigo 150, parágrafo 4° do referido
diploma legal;
(...)
Após essas considerações, não merece reforma o acórdão recorrido, não assistindo
razão ao Recorrente.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes temas:
(i)
Ilegalidade da cobrança das contribuições relativas ao SEBRAE, SAT e
INCRA.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

(ii)
Inexigibilidade das contribuições ao SESC/SENAC especificamente para
as prestadoras de serviços.
(iii)
A multa aplicada é confiscatória, impondo-se a necessidade de sua redução
em razão da Lei no 11.941 de 2009.
(iv)
Ser inconstitucional a correção monetária do débito tributário pela taxa
SELIC e
(v)
Possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade também no
contenciosos administrativo.
Da Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT)
Os argumentos do contribuinte em relação ao SAT giram em torno da alegação
de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição por encontrar-se em descompasso com a
Constituição Federal e por ser a Lei no 8.212 de 1991 omissa quanto a configuração de qual seria
a atividade de risco da empresa, uma vez que atualmente é prevista no Decreto no 3.048 de 1999,
que definitivamente regulamentou a matéria.
Entende não ser procedente a cobrança do SAT ou a aplicação do percentual
mínimo de 1%.
Preliminarmente, os argumentos relacionados à inconstitucionalidade e
ilegalidade da legislação ordinária não podem ser analisados no âmbito administrativo, uma vez
que tais questões são reservadas à competência do poder judiciário.
Ademais, a Súmula CARF n° 2 veda expressamente ao CARF de pronunciar-se
acerca da inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Neste sentido, o artigo 26-A, caput do Decreto no 70.235 de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 343.446-SC, já se
manifestou a respeito da contribuição patronal prevista no artigo 22, II da Lei 8.212 de 1991,
destinada ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), aduzindo, inclusive, a desnecessidade de
Lei Complementar para instituição da sobredita contribuição, bem como que não há ofensa aos
artigo 195, § 4o, c/c artigo 154, I da Constituição Federal, conforme foi mencionado na própria
decisão recorrida, cujo excerto reproduzimos abaixo (fls. 203/):
(...)
27. Em que pese os argumentos do notificado, o Supremo Tribunal Federal (STF) no
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 343.446 - SC, de 20/03/2003, cujo relator foi o
Ministro CARLOS VELLOSO, decidiu pela constitucionalidade da referida exação,
incidente sobre o total da remuneração, bem como pela constitucionalidade de sua
regulamentação. Dispõe a ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3° e 4°;
Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. C.F., artigo 195, § 4°; art. 154, II; art. 5°, Il; art. 150, I. I. -
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.
787/89, art. 3°, II; Lei 8.212/91, art. 22, II; alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4°, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar
para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3°, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4° da
mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3°, Il, e 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. – Recurso extraordinário não conhecido. (grifo nosso). "
28. No julgamento desse RE, o Ministro Relator, Carlos Velloso, fundamentou o seu
voto com o seguinte teor:
No caso, o § 3o do art. 22 da Lei 8.212/91, estabelece que o Ministério do
Trabalho e da Prev. Social "poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes
do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da
contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes." Da leitura conjugada do inc. II,
alíneas a, b e c, do art. 22, com o § 3o, do mesmo artigo, vê-se que a norma
primária, fixando a alíquota, delegou ao regulamento alterar, com base em
estatística, o enquadramento referido nas mencionadas alíneas. A norma
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

primária, pois, fixou padrões e, para a sua boa aplicação em concreto, cometeu
ao regulamento as atribuições mencionadas.
Com exemplar acerto, disse, a propósito, a então Juíza Ellen Gracie, hoje
eminente Ministra desta Corte:
(...)
Ressalta-se que a Lei no 8.212/91, definiu satisfatoriamente todos os elementos
capazes de fazer nascer uma obrigação tributária válida.
Basta ver que o sujeito passivo é a empresa e a base de cálculo, o montante pago
ou creditado mensalmente a título de remuneração dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos. A alíquota, por sua vez, fica definida em razão do grau de
risco a que se sujeita a atividade preponderante da empresa. A partir desses
critérios, pode a norma infralegal, dentro de seu campo de conformação, definir
o que se haveria de entender por atividade preponderante da empresa. Assim
agindo, desde que não chegue a violentar o sentido emanado do texto legal,
exsurge legítimo o exercício do respectivo poder regulamentar.
Em se tratando da hierarquia das fontes formais de Direito, uma norma inferior
tem seu pressuposto de validade preenchido quando criada na forma prevista
pela norma superior. O regulamento possui uma finalidade normativa
complementar, à medida que explicita uma lei, desenvolvendo e especificando o
pensamento legislativo. isso não significa ampliar ou restringir o texto da norma.
Os conceitos de 'atividade preponderante', 'grau de risco leve, médio ou grave'
são passíveis de serem complementados por decreto, ao regulamentar previsão
legislativa. Não se está modificando os elementos essenciais da contribuição,
mas delimitando conceitos necessários à aplicação concreta da norma. Restaram
observados, portanto, os princípios da legalidade genérica (C.F., art. 5o, inciso II)
e específica ou estrita (C.F. art. 150, inciso l e C.T.N., art. 97). Assim sendo, face
ao exercício regular do poder regulamentar, não há porque ser afastada a
exigência de alíquota superior a 1%, seguindo a graduação prevista na própria
Lei no 8.212/91. Não há, portanto, violação ao art. 84, IV da Constituição.
29. Portanto, em que pese o inconformismo do contribuinte acerca da contribuição
destinada ao SAT, a mesma possui amplo amparo legal para sua cobrança pela
Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária.
(...)
Por sua vez, o enquadramento da pessoa jurídica ao tipo de atividade econômica é
definido pelo contribuinte, nos atos constitutivos da pessoa jurídica e está sujeito à revisão da
Receita Federal do Brasil.
No caso em análise, consta no contrato social (fls. 348/349)3, como atividade
desenvolvida a exploração de serviços de “laboratório clinico”, cujo o enquadramento no CNAE

3 21° INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL - CNPJ (MF) N° 43.611.490/0001-15 - RHESUS MEDICINA AUXILIAR SIC LTDA (fls.
346/360).
Clausula 3°- A sociedade tem por objetivo social explorar a prestaçao de serviços das seguintes atividades:
- LABORATÓRIO CLINICO: bioquímica, bacteniologia, citologia, toxicologia clínica, micologia, hematologia,
radioimunoensaio, virologia, imunologia, parasitologia, urinalise e toxicologia ocupacional:
- ANATOMIA PATOLÓGICA
- RADIOLOGIA
- PLANIGRAFiA
- MAMOGRAFIA
- DENSITOMETRIA ÓSSEA
- AUDIOMETRIA
- IMPEDANCIOOMETRIA
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

– Código Nacional de Atividade Econômica, corresponde ao CNAE 85.14-6 (atual 8640-2/02),
para o qual o grau de risco é o considerado médio, aplicando-se a alíquota de 2% (dois por
cento)4.
Conforme determinação expressa do artigo 22, II, § 3o da Lei no 8.212 de 19915, o
Ministério da Previdência Social —MPS possui a competência para alterar o enquadramento das
empresas para efeito da contribuição do SAT.
De aduzir-se, em conclusão que não há nada a prover neste tópico.
Da Exigibilidade das Contribuições a Terceiros – SENAC, SESC, INCRA e SEBRAE
O Recorrente aduz, em apertada síntese, que a exigência das contribuições de
terceiros não mais encontra respaldo na Constituição Federal.
Das Contribuições para o SENAC e SESC

- ESPIROMETRIA
- ULTRASSONOGRAFIA
- COLONOSCOPIA (C/FOTOS)
- ELETROCARDIOGRAFIA
- HOLTER (DE 24 HORAs)
- TESTE ERGOMÉTRICO
- ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL
- ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL C/DOPPLER
- ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COLORIDO
- ELETROENCEFALOGRAFIA (C/FOTOS EST)
- ENDOSCOPIA PER-ORAL (C/FOTOS)
- LARINGOSCOPIA
- COLPOSCOPIA (C/FOTOS)
- CITOLOGIA ONCÓTICA
- VULVOSCOPIA (C/FOTOS)
- PENISCOPIA (C/FOTOS)
- CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO
- RETOSSIGMOIDOSCOPIA (C/FOTOS)
- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (24 HORAS)
- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
- OUTROS SERVIÇOS AFINS
4 De acordo com o ANEXO V - RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS DE RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS) -
ANEXA AO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO No 3.048 DE 6 DE MAIO DE 1999),
vigente à época dos fatos.
5 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

(...)
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II
deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
(...)
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

A obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, serem compelidas a
contribuir para as entidades SESC e SENAC foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo
e judicial.
O STJ firmou o entendimento de serem devidas tais contribuições, objeto da
Súmula no 499, abaixo reproduzida:
Súmula STJ no 499
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
Assim, nada a prover neste ponto.
Da Contribuição para o INCRA
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no artigo 3o do Decreto-Lei no
1.146 de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613 de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do artigo 15 da Lei Complementar no 11 de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787 de 1989, nem
pela Lei no 8.212 de 1991, conforme se depreende do seguinte excerto da ementa do REsp no
977.058/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural (Pro-
rural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também consolidada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria em tela, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 8/4/2021
decisão ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Logo, a contribuição para o INCRA é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Da Contribuição para o SEBRAE
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3° da Lei n° 8.029
de 1990, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo insubsistentes as
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

alegações no sentido de ser indevida em face da empresa estar fora do âmbito de atuação do
SEBRAE ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, conforme
excerto abaixo reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou
o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante
no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a
outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena
ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Destaque-se, por fim, que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020
(Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a seguinte tese: "As contribuições devidas ao
SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC
33/2001"
À guisa de arremate, o lançamento se deu em conformidade com a legislação de
regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei tributária
e da violação aos princípios constitucionais. Tal entendimento encontra-se pacificado neste
Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Caráter Sancionatório da Multa — Impossibilidade de Exigência de Multa Punitiva
com Caráter Arrecadatório e Violação dos Princípios Constitucionais
Inicialmente impende ressaltar que a multa lançada se deu em conformidade com
a legislação de regência à época dos fatos6, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob
pena de responsabilidade funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e
obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária, que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa, com a inclusão do artigo 35-A na Leio
8.212 19917, que determina para os casos e lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a aplicação das disposições contidas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições

6 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até
quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(...)

7 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil8. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não

8 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN9.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Nesse sentido, os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no
11.941 de 2009.
Por fim, vale lembrar que a análise da aplicação retroatividade benigna da multa é
efetuada no momento da quitação do débito.
Da Taxa SELIC
Quanto à aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria não comporta maiores discussões uma vez que encontra-se pacificada
neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros:

Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
9 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000475/2007-48

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do artigo
35 da Lei no 8.212 de 1991.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1055
DF CARF MF
Original